Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-46.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CÁRCERE PRIVADO. ESTUPRO. AMEAÇA (POR DUAS VEZES). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção nos autos, sendo inviável o pleito absolutório, uma vez que a conduta do réu se amolda perfeitamente às práticas delitivas descritas nos artigos 344, 148, parágrafo 1o, inciso I, 213, caput, e 147, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e em concurso material.
2. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ/REsp 1675874/MS).
3. Reduz-se o valor mínimo fixado a título de indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), de sorte a adequar-se às condições econômicas do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.